Tribunal: TJES
Processo: 5030222-18.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030222-18.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.. e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO (CINACALCETE). MEDICAMENTO INTEGRANTE DO GRUPO 1A DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. TEMA 1234 DO STF. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS (LEI 12.153/09). VEDAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO COM A UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA DOS AUTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MODULAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA ATÉ REAPRECIAÇÃO PELO JUÍZO FEDERAL COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de ação, ajuizada por
TANIA MARA DIAS IORI
, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, estando as partes qualificadas nestes autos. A parte requerente conta nos autos que: i) é portadora de hiperparatireoidismo secundário à Doença Renal Crônica (DRC); ii) esclarece que o medicamento CINACALCETE 30mg foi expressamente indicado por profissional médico como forma de controlar os níveis de PTH e evitar tais desfechos clínicos; iii) que já foi submetida a duas cirurgias, além de ser considerada como deficiente física, em razão da evolução da doença; iv) que não está em hemodiálise justamente por realizar acompanhamento clínico e controle dietético, evitando a progressão da insuficiência renal; v) que embora o medicamento esteja padronizado no SUS para tratamento do hiperparatireoidismo secundário, o fornecimento foi negado pela Farmácia Cidadã sob a justificativa de que apenas pacientes em hemodiálise fazem jus ao fornecimento, mas, justifica que ainda não faz hemodiálise justamente em razão do controle que realiza por meio de dieta e acompanhamento médico. Pede, em síntese antecipação de tutela para que seja concedido o medicamento “CINACALCETE 30mg”, nos termos do encaminhamento médico, enquanto perdurar a enfermidade e a confirmação do pedido”.

2. A sentença objurgada julgou procedente os pedidos iniciais para condenar o requerido Estado do Espírito Santo a disponibilizar de forma imediata, forneça o CINACALCETE 30mg, conforme prescrição médica, enquanto perdurar a enfermidade, nos termos dos encaminhamentos médicos acostados aos autos. E em caso de não cumprimento, o Município de Vitória deverá cumprir a obrigação.

3. O
Estado do Espírito Santo
interpôs recurso arguindo preliminar de incompetência absoluta. Sustenta que o Cinacalcete é medicamento de "Alto Custo", classificado no
Grupo 1A
da Rename, cujo financiamento é de responsabilidade exclusiva da
União
. Invoca o
Tema 1234 do STF
, afirmando que a presença da União no polo passivo é obrigatória, o que deslocaria a competência para a Justiça Federal. No mérito, defende a legalidade da negativa baseada no PCDT.

4. A questão central reside na definição da competência jurisdicional à luz da recente tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 1234
(RE 1.366.243), que disciplinou a legitimidade passiva em demandas de saúde.

5. O STF estabeleceu que:
"Nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados ou a medicamentos incorporados, mas não padronizados no SUS, a União deve obrigatoriamente figurar no polo passivo"
. No que tange aos
medicamentos padronizados
, como é o caso do
Cinacalcete
, o STF determinou que a competência será federal sempre que o fármaco estiver catalogado no
Grupo 1A
da Assistência Farmacêutica, uma vez que o financiamento deste grupo é de responsabilidade direta do ente federal.

6. Compulsando os autos e a Portaria de Consolidação nº 02/2017 do Ministério da Saúde, verifica-se que o medicamento pleiteado está, de fato, inserido no Grupo 1A. Portanto, a presença da União no polo passivo é condição
sine qua non
para o processamento do feito, atraindo a competência da Justiça Federal nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

7. Reconhecida a necessidade de inclusão da União no polo passivo, surge o óbice intransponível do art. 5º da Lei nº 12.153/09. O rol de legitimados para figurar no polo passivo dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é taxativo, não incluindo a União ou suas autarquias federais. Diferente do procedimento comum, onde o magistrado poderia determinar a remessa dos autos, no sistema dos Juizados Estaduais a inclusão de ente federal rompe a competência do microssistema. A remessa de autos físicos ou eletrônicos entre sistemas distintos (PJe estadual para o PJe federal) encontra óbices técnicos e procedimentais, sendo a
extinção do processo sem resolução de mérito
a medida impositiva, conforme o art. 51, II, da Lei 9.099/95.

8. Nada obstante a extinção, o Tribunal não pode olvidar que se trata de direito fundamental à saúde e à vida. O art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil, prevê que
"salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida pelo juízo competente"
.

Ademais, o próprio STF, ao fixar o Tema 1234, ressalvou a necessidade de evitar o "vazio assistencial". Assim, a tutela de urgência deferida deve ser mantida para que a autora não sofra prejuízo irreparável enquanto busca a via judicial adequada.

9. Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso
do Estado do Espírito Santo para:
ANULAR
a sentença recorrida ante a incompetência absoluta do juízo estadual;
JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro nos artigos 485, IV, do CPC e 51, II, da Lei 9.099/95;
DETERMINAR
, por cautela e com base no art. 64, § 4º do CPC, a
MANUTENÇÃO DA LIMINAR
anteriormente concedida, obrigando a parte ré ao fornecimento do medicamento até que o Juízo Federal competente (após eventual ajuizamento de nova ação pela parte autora) se manifeste sobre a sua manutenção, revogação ou modificação.

10. Sem condenação em honorários advocatícios, diante do êxito recursal (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa frias

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)